Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA VEICULADA POR MENSAGEM. CIRCUNSTÂNCIAS CONFIRMADAS POR DEPOIMENTO SEGURO E COESO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FUNDADO TEMOR CONSTATADO. EMBRIAGUEZ E ÂNIMO EXALTADO. TEORIA ACTIO LIBERA IN CAUSA. CRIME CONFIGURADO. MOTIVO DA AMEAÇA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. O crime de ameaça “é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, exatamente como ocorreu na espécie. Doutrina. Jurisprudência” (APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022).
2. Na hipótese, a ameaça foi veiculada por meio de mensagem anexada aos autos, cujas circunstâncias foram detalhadas no depoimento judicial seguro e coeso da vítima, provas suficientes para fundamentar o decreto condenatório.
3. A ausência de outras provas sobre o contexto da ameaça não exclui a tipicidade da conduta do réu, considerando que a mensagem com ameaça de morte causou evidente temor na vítima, tanto que registrou ocorrência policial.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de considerar “imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito". (AgInt no REsp 1.548.520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016).
5. A embriaguez voluntária do acusado e a exaltação não afastam o dolo de ameaçar. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 2.131.931/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.
6. "É certo que, nos delitos praticados com grave ameaça ou violência à pessoa, geralmente cometidos sem a presença de maiores testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção.” (Acórdão 1642228, 07071969820208070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022.)
7. Dessa forma, se a vítima relatou com segurança e convicção que a ameaça ocorreu por ter postado em rede social publicação com conteúdo religioso, deve ser mantida a circunstância judicial desfavorável quanto ao motivo do delito.
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado